Tribunal: TJDFT
Processo: 0748275-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748275-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANNE OLIMPIA FERREIRA PORTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de desistência da ação no feito originário – Recurso Prejudicado. Verifico que o agravante requereu a desistência da ação e a retirada da restrição judicial do veículo objeto do contrato, via sistema RENAJUD, nos autos originários. Com efeito, há perda superveniente do interesse de agir no Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deixou de determinar o bloqueio do veículo por meio do sistema RENAJUD, por entender que a medida não era efetiva. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator